Tribunal: TJDFT
Processo: 0744363-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE. 22a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. CÉDULA RURAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DA SEDE DO BANCO DO BRASIL EM BRASÍLIA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO PELO JUIZ. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O Cumprimento de Sentença proposto na circunscrição especial de Brasília, relativo a cédulas de crédito rural emitidas pelo Banco do Brasil, atende às regras de competência estabelecidas pelo Código de Processo Civil (artigos 46 e 53, inc. III, ‘a’, ambos do CPC).
2.Tendo em vista que se trata de competência territorial, de natureza relativa, cabe a parte ré alegar a incompetência em momento oportuno, sendo defeso ao juízo declará-la de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ.
3. O sistema de regência da competência relativa é baseado no princípio da perpetuação da jurisdição. Logo, distribuída a ação, de regra, não cabe ao autor demandar pela modificação da competência, tampouco ao juízo, de ofício, provocar a manifestação da parte nesse sentido.
4. No caso, houve a escolha correta da circunscrição judiciária de Brasília (sede do executado), não havendo que se falar, outrossim, em escolha aleatória do foro para processar e julgar a demanda.
5. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (22a Vara Cível de Brasília).